Tribunal: TJES
Processo: 5000191-75.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Parcela Incontroversa; Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-75.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CRISTINA NAZARO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000191-75.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: CRISTINA NAZARO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZOU O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA AUTORA PARA INSTITUIÇÃO FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, ALÉM DE TER ORDENADO QUE O PODER PÚBLICO PAGUE PELAS MENSALIDADES JÁ VENCIDAS, E AS QUE SE VENCEREM ATÉ A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO, AUTORIZANDO O BLOQUEIO DE VALORES DO ERÁRIO PÚBLICO, COM A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS À INSTITUIÇÃO CREDORA, BEM COMO ORDENANDO O PAGAMENTO DE MENSALIDADES À ENTIDADE PRIVADA EM RELAÇÃO ÀS MENSALIDADES VENCIDAS E VINCENDAS.

EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM GRAU DE RECURSO, LIMINARMENTE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO LIMINAR RECURSAL QUE RESTAM PREJUDICADOS, ANTE O ENFRENTAMENTO DO SEU TEOR NESTA DECISÃO, EM CONJUNTO COM O PRÓPRIO AGRAVO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. RECURSO QUE, EMBORA INTERPOSTO SOB O EPÍTETO DE AGRAVO, NÃO SE CONFUNDE COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO REGULADO PELO CPC. RECURSO INOMINADO DO ART. 4º, DA LEI Nº 12.153/2009, QUE NÃO PREVÊ O REQUISITO DE JUNTADA DE CÓPIA AOS AUTOS DE ORIGEM.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM QUE DEVE SER REFORMADA, NO TRECHO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO E VINCENDAS ATÉ O MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA DA IDOSA, TENDO EM VISTA QUE TAL MEDIDA NÃO ERA OBJETO DE PLEITO DA INICIAL.

PRETENSÃO DE TERCEIRO, TITULAR DO CRÉDITO PECUNIÁRIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FACE DO ESTADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INTERESSE DO IDOSO, POSTULANTE NESSES AUTOS. SERVIÇOS QUE JÁ FORAM PRESTADOS, ATENDENDO, PORTANTO, À NECESSIDADE PESSOAL DA PARTE AGRAVADA.

NECESSIDADE DE QUE TAL POSTULAÇÃO, QUE VISA AO RESSARCIMENTO DOS SERVIÇOS PREGRESSOS, SEJA SUJEITA A CONTRADITÓRIO, PARA A LIQUIDAÇÃO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PRÓPRIA A SER INAUGURADA PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, EM CUJO BOJO SE POSSA ANALISAR O MÉRITO DA COBRANÇA, COM COGNIÇÃO EXAURIENTE.

PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

Pela razão mesma de que tal recurso não se confunde com o agravo de instrumento, disciplinado pelo CPC, não há que se falar em descumprimento do requisito de admissibilidade do art. 1018, do CPC.

No caso concreto, a Agravada obteve decisão favorável tendo sido determinado ao Estado que transfira a Autora para a vaga disponibilizada pelo Município de Vila Velha, além de ter ordenado o pagamento de mensalidades, em atraso e a vencer, à Instituição na qual a Autora estava acolhida. Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso, pedindo a suspensão dos efeitos da mencionada ordem.

Num primeiro momento, entendeu-se que a decisão dizia respeito ao bloqueio de valores que havia sido efetivado no importe de R$ 50.000,00. Posteriormente veio a notícia que tais valores já haviam sido efetivamente transferidos, de modo que o recurso arrosta a determinação de que novas quantias sejam dispensadas pelo Estado em prol da instituição acolhedora.

Em relação ao objeto do agravo propriamente dito, qual seja, a decisão que determinou o pagamento de mensalidades em atraso e vincendas, entendo pela inviabilidade de se debater a questão em sede incidental e satisfativa, pois há relevantes controvérsias quanto a eventual obstáculo criado para a transferência da paciente, o que deverá aprofundado nos autos principais.

Ademais, trata-se de pretensão com conteúdo econômico titularizada pelo prestador do serviço em face do ente público. Logo, que não se confunde com o interesse do idoso, ora agravado, a quem já foram prestados os serviços de que necessitava. Indispensável o ajuizamento de demanda, por esse terceiro credor, em face do Estado, a fim de que seja examinada a sua pretensão, sob cognição exauriente, após a devida instrução.

Somente após o exaurimento dessa cognição, que demanda o ajuizamento de ação própria, pelo terceiro interessado (instituição credora), em face do Estado, é que se poderá constituir título em favor de tal credor e em detrimento do réu, mormente em face da indeclinável necessidade de liquidação do valor devido. Impossibilidade de que haja o sequestro e liberação de tais quantias em caráter incidental.

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, no ponto em que determinou
ao recorrente
o pagamento de valores relativos a mensalidades em atraso
e vindouras
à Casa de Repouso da qual fora transferida a agravada, até o momento da efetivação da transferência. De tal arte,
revoga-se a decisão de fls. 264/266, obstando que o Juízo a quo determine o depósito de novos quantias em favor da Casa de Repouso Monte Sinai ou, por outros meios, promova a retenção dessas quantias, nos autos de origem.

Sem custas e honorários.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)